Tribunal: TJMT
Processo: 1030877-04.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1030877-04.2017.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: DOM JOHN SILVA FERREIRA RONDON
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 73887954) interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 69067984):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS - RECUSA INDEVIDA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES – DIAGNÓSTICO DE TEA (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA) – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ART. 85 DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O autor demonstrou, por meio de laudos psiquiátricos e psicológicos, apresentar características do Transtorno do Espectro Autista, razão pela qual se faz necessária a realização dos exames prescritos para a confirmação do diagnóstico. Afigura-se abusiva, a cláusula que dá ensejo à negativa em fornecer os exames ou o tratamento prescrito pelo médico responsável, porque desvia a finalidade do contrato, que é a proteção à vida e a saúde do paciente. O mero descumprimento do contrato pelo plano de saúde não caracteriza o dano moral, logo não implica no dever de indenizar. Comprovado o dano material, há que ser devidamente reembolsado. Não comporta reforma o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, estabelecido em estrita consonância com o disposto no art. 85, § 2o, do CPC.
(TJ-MT 10308770420178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2020)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação, interposta por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, que deu parcial provimento ao recurso para afastar a condenação por danos morais.
A Recorrente alega a violação ao artigo 17 do CPC, ao argumento de que “(...) o Recorrido não apresenta os requisitos essenciais para propositura da demanda no que tange ao interesse processual na modalidade necessidade, uma vez que não houve qualquer negativa de cobertura dos exames sub judice por parte da Recorrente Unimed Cuiabá. (...).”
Recurso tempestivo (id 73898468) e preparado (id 73940488).
Contrarrazões apresentadas (id 77148955).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 17 do CPC se ampara no argumento de ausência de interesse de agir do Recorrido, em razão da inexistência de recusa indevida de cobertura dos exames médicos por ele solicitados.
Nesse aspecto, aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) A apelante suscita a preliminar de carência da ação por falta de interesse processual (art. 485, VI, CPC), ao argumento de que o autor teria formulado o pedido dos exames na via administrativa e que esses ainda estavam em análise pela Comissão Técnica da operadora, que aguardava o relatório médico com detalhes físicos e histórico familiar do autor, ainda não disponibilizado por sua genitora.
A preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisado.
Em que pese a requerida, ora apelante, afirmar que não houve a recusa dos exames e que estes encontram-se sob análise, verifica-se o interesse do autor porque passados mais de 3 anos da propositura da ação, ainda não há informação de que os exames tenham sido autorizados.
Como bem colocado na sentença, diante da fragilidade do bem tutelado, qual seja a vida e o bem estar da criança, não pode o autor ficar à mercê da vontade da ré, aguardando sua boa vontade em responder à solicitação.
Portanto, não há como acolher tal preliminar de carência da ação, uma vez constatado que ainda há interesse do autor na realização dos exames que foram prescritos pelo médico. (...)”
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUSA DE TRATAMENTO MÉDICO. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. No caso concreto, alterar a conclusão do Tribunal de origem para desconstituir o interesse de agir do recorrido, bem como para afastar o dano moral, seria necessária nova análise da prova dos autos, inviável em recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1258270 MG 2018/0051064-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2018)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça